Tribunal: TJMT
Processo: 1010042-16.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010042-16.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), ANTONIA RODRIGUES DE OLIVEIRA CLARES - CPF: 247.273.691-68 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – BENEFÍCIO INDEFERIDO – AGRAVANTE QUE COMPROVA, ATRAVÉS DO EXTRATO DO IMPOSTO DE RENDA TER COMO ÚNICA FONTE DE RENDA BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO INSS - COMPROVAÇÃO DE QUE O PAGAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS COMPROMETERÁ SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA - ART. 99 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL-RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Caso concreto em que a única fonte de renda do postulante é a aposentadoria paga pelo INSS, comprovada através da juntada do extrato de imposto de renda, o que permite o deferimento do benefício legal. Decisão agravada reformada.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento interposto por
ANTÔNIA RODRIGUES DE OLIVEIRA CLARES,
contra decisão proferida nos autos da Ação de Indenização por Dano Moral e Material n.o 1000579-36.2020.8.11.0037, da 3.o Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que indeferiu o pedido de justiça gratuita.

A agravante defende ser beneficiária da previdência social, que é de um salário mínimo mensal, recebendo parca renda, parte comprometida por empréstimos realizados sob suspeitas de fraude.

Aduz que os valores descontados da única fonte de renda do Agravante comprometem significativamente a aquisição do básico para sua sobrevivência, como por exemplo, o Gás de cozinha, o arroz, o feijão, o remédio ou até mesmo os produtos de higiene pessoal.

Afirma que a documentação apresentada pela agravante, somada a declaração de hipossuficiência firmada são mais que suficientes para assegurar-lhe os benefícios da gratuidade da justiça.

Requer a reforma da decisão, a fim de conceder a Justiça Gratuita à agravante.

Sem pedido liminar, foi oportunizado a agravante trazer outros documentos com vistas a instruir o pedido de justiça gratuita (id. 42078477), o que não foi apresentado (id. 46333450).

Contrarrazões (id. 46446451), pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o recurso é contra decisão proferida nos autos da Ação de Indenização por Dano Moral e Material n.o 1000579-36.2020.8.11.0037, da 3.o Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que indeferiu o pedido de justiça gratuita.

A primeira decisão foi a seguinte:

“Vistos.

Da análise dos autos, verifico que a parte autora coleciona aos autos apenas extrato para declaração de imposto de renda fornecido pelo INSS e demonstrativo dos empréstimos contratados, não comprovando que seu único rendimento provém do benefício recebido.

Assim, para melhor análise do pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita formulado na inicial, intime-se a parte autora, por meio de seu advogado para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar documentos comprobatórios da hipossuficiência financeira alegada (declaração de imposto de renda), sob pena de indeferimento do pedido de justiça gratuita (artigo 99, § 2o do CPC).

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, concluso para análise. Certifique-se o “necessário.”.

Posteriormente, sobreveio a seguinte decisão, que é agravada:

“Analisando os autos, verifico que é caso de indeferimento do pedido de gratuidade judiciária, ante a ausência de indícios de que o pagamento pela parte autora das custas e honorários lhes importará em prejuízo próprio.

Em que pese o §3o do artigo 99 do Código de Processo Civil reza que presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, os artigos 5o e 6o da Lei 1.060/50 aduzem que se o juiz não tiver fundadas razões, ou seja, falta de provas, pode indeferir o pedido.

No caso dos autos, à míngua de elementos probatórios mínimos nos autos que demonstrem a carência financeira da parte autora, não há como ser deferido o requerimento de justiça gratuita.

Reputo ausente comprovação robusta da situação de impossibilidade econômica e financeira da requerente, não bastando para tanto a alegação de que não tem condições econômicas para arcar com as custas processuais.

Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de justiça gratuita.

No mais, determino o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição e extinção do feito, conforme dita o artigo 290 do Código de Processo Civil.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.”

O recurso comporta acolhimentol.

Prelecionam os parágrafos 2o e 3o, do artigo 99 do Código de Processo Civil, que o juiz poderá indeferir o pedido de assistência judiciária desde que fundado em razões relevantes.

Do cotejo dos autos, tenho que o extrato de imposto de renda comprova que a agravante recebe unicamente aposentadoria pelo INSS no valor de R$ 1.039,00 e líquido R$ 705,96.

Destarte, entendo que a agravante possui o direito à concessão do benefício da justiça gratuita, em razão de os elementos constantes nos autos serem suficientes para o benefício.

Por fim, ressalto que a presente decisão possui caráter reversível, na hipótese de serem apresentadas provas que demonstrem ter a agravante condição de arcar com as despesas processuais, conforme art. 100, do CPC.

Ante todo exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO,
para
CONCEDER JUSTIÇA GRATUITA
à agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2020